Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 327.495.381-49 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA FALSIFICADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, além de reconhecer a compensação de valor creditado na conta da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a contratação impugnada diante da alegação de falsidade da assinatura; (
ii
) a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
iii
) há configuração de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, afastando a manifestação válida de vontade e invalidando o negócio jurídico.

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

5. A cobrança indevida, sem amparo em relação jurídica válida, configura violação à boa-fé objetiva, autorizando a repetição em dobro, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva.

6. A compensação do valor depositado na conta da autora é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, sem implicar convalidação do contrato inválido.

7. O dano moral não se presume automaticamente, exigindo demonstração de circunstâncias agravantes, inexistentes no caso concreto, razão pela qual deve ser afastada a condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A falsidade da assinatura em contrato bancário afasta a validade do negócio jurídico e impõe a declaração de inexistência do débito. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, desacompanhado de
circunstâncias agravantes, não enseja, por si só, indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EREsp
no 1.413.542/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Corte Especial; STJ, REsp no 2.207.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

(Proc. no 1002810-39.2023.8.11.0002), ajuizada por
MARIA JOSÉ ALVES DE ARRUDA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito referente à
Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 010001765994
,
determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar o réu à restituição
em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e reconhecer a compensação do valor de R$ 685,25 creditado na conta da autora (cf.
Id. no
358471922
).

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, a inexistência de má-fé, pugnando pela reforma da sentença para que a restituição do indébito ocorra de forma simples, bem como a ausência de dano moral indenizável, ao argumento de inexistência de prova de abalo extrapatrimonial.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, além da manutenção da compensação do valor depositado na conta da autora (cf.
Id. no
358471925
).

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença
(cf. Id. no
358471928
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da validade da contratação da Cédula de Crédito Bancário bem como à verificação da forma de restituição dos valores descontados e da existência de dano moral indenizável.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Isso porque a questão central dos autos foi solucionada por meio de prova técnica idônea, consistente em laudo pericial grafotécnico (
cf.
Id.
no
358471906), o qual concluiu, de forma clara e fundamentada, que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi produzida pela autora, evidenciando divergências relevantes em relação aos seus padrões gráficos.

Tal conclusão afasta, de maneira inequívoca, a existência de manifestação válida de vontade, elemento essencial à formação do negócio jurídico, tornando inválida a contratação vinculada à Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 010001765994

(cf. Id. no
358471881
)
.

Na origem, a autora alegou que jamais celebrou o referido contrato de empréstimo consignado, afirmando ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, sustentando a validade da contratação, ao argumento de que o valor do empréstimo teria sido disponibilizado na conta da autora, juntando comprovante de transferência (TED)
(cf. Id. no
358471882
)
e instrumento contratual supostamente assinado. Todavia, a prova pericial produzida nos autos afastou a autenticidade da assinatura, não sendo possível imputar à autora a contratação impugnada.

Tal conclusão afasta, de maneira inequívoca, a existência de manifestação válida de vontade, elemento essencial à formação do negócio jurídico, tornando inválida a contratação.

Cumpre destacar que, em demandas dessa natureza, não se pode exigir do consumidor a prova negativa de inexistência de contratação, competindo à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a regularidade do vínculo jurídico alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que reforça a responsabilidade do fornecedor na demonstração da regularidade da contratação.

No tocante à repetição do indébito, verifico que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor carecem de causa jurídica legítima, porquanto não comprovada a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, tampouco a entrega e utilização do cartão.

Quanto à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que
"
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
".

No caso em análise, a conduta do apelante revela-se contrária à boa-fé objetiva, uma vez que realizou descontos no benefício previdenciário do autor sem comprovar a existência de relação jurídica válida que os autorizasse.
Tal conduta evidencia violação aos deveres anexos de lealdade, cooperação e informação, inerentes à boa-fé objetiva, o que justifica a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, qual seja, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Por outro lado, correta a sentença ao determinar a compensação do valor de R$ 685,25, comprovadamente depositado na conta da autora (
cf.
Id.
no
358471882), porquanto evidenciado o ingresso do numerário em sua esfera patrimonial, não havendo prova de sua devolução.

Nessa hipótese, impõe-se a compensação do valor, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sem que isso implique convalidação do negócio jurídico inválido.

No que concerne aos danos morais, contudo, assiste razão ao apelante.

Embora a inexistência da contratação tenha sido devidamente reconhecida, o dano moral não é presumido automaticamente, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas aptas a evidenciar abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que os descontos realizados tenham ocasionado efetiva violação à dignidade, honra ou integridade psíquica da autora, tampouco que tenham comprometido sua subsistência ou gerado situação excepcional de constrangimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o desconto indevido, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes.

A pr
opósito
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 2.207.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Dessa forma, ausente prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da
modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o réu e 20% à autora, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 1
0
% sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação em face doautor ante a concessão do benefício da AJG (CPC, art. 98, §3o).

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026